Tribunal: TJSP
Processo: 2093558-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Veículo automotor – Processo administrativo – Suspensão do direito de dirigir – CNH – Desbloqueio – Liminar – Impossibilidade:

– Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09.